Tribunal: TJDFT
Processo: 0731995-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Processo : 0731995-81.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 194882327 e 196679311 dos autos originários n. 0709092-83.2023.8.07.0001) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. A agravante alega que o contador “atualizou indevidamente o valor da dívida até 04/12/2023 divergente da data final de atualização dos cálculos do exequente apresentados ATÉ O DIA 24/02/2023 (id 151096753 - Pág. 4) e divergente da data final do mesmo cálculo apresentado pelo executado, ATÉ 24/02/2023 no id 169810960 - Pág. 3”. Afirma que a divergência apontada interfere nos cálculos e majora o valor da dívida em R$ 27.111,59. Pede a gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimada a comprovar a insuficiência financeira ou recolher o preparo, a agravante junta documentos (id. 62940183 e seguintes). Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Maria Ivatônia. É o relatório. Decido. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Com efeito, segundo pacífica jurisprudência do STJ, “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios” (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). No caso, a defendida insuficiência financeira não possui lastro em prova documental. Vejamos. O relatório de processos em tramitação nesta Corte, contendo a agravante como parte, não demonstra a alegada incapacidade, porquanto existem processos em que a agravante é credora (id. 62940184 – p. 2). Da mesma forma, a decisão de outro processo (id. 62940185 – p. 1/2) reconhecendo a inexistência de bens penhoráveis, friso, naqueles autos, também não constitui prova da insuficiência de recursos. Já o relatório de ordens judiciais acostado (id. 62940185 - p. 3/4) sequer menciona a agravante, não servindo de prova da alegação, portanto. Por sua vez, os extratos bancários anexados aos autos, referentes a uma única conta bancária da agravante (id. 62940186, 62940187 e 62940188) não refletem a realidade financeira da empresa e, portanto, não se prestam a comprovar a indisponibilidade de caixa. A certidão positiva de distribuição (id. 62940189) também não evidencia a real condição financeira da agravante. A valer, o balanço patrimonial indicando todo o faturamento e despesas da pessoa jurídica constitui prova simples e suficiente para comprovar a alegada precariedade financeira. Todavia, o documento não foi apresentado. É preciso relembrar que mesmo o fato de uma pessoa jurídica se encontrar em recuperação judicial não comprova que não detém condições de arcar com as custas do processo. Logo, a mera dificuldade financeira não comprova a hipossuficiência da pessoa jurídica que está em plena atividade. Enfim, não se olvida o preço módico das custas recursais nesta eg. Corte. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça para dispensa do preparo e determino o recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual